Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706578-02.2019.8.07.0001 RECORRENTES: JORGE SILVA PENTEADO E ANA CRISTINA PRIEBNOW RECORRIDOS: COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CREDORES. TERCEIROS PREJUDICADOS. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. JUNTADA DO CONTRATO. CRÉDITO TRABALHISTA. ORDEM CRONOLÓGICA. 1. A declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da necessidade da parte, passível de ser desconstituída pelo juízo quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso § 2o do artigo 99 da mencionada lei processual. 2. O benefício da gratuidade de justiça somente é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, ou aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 3. São legitimados a interporem apelação, na condição de terceiros prejudicados, conforme previsão do artigo 996 do Código de Processo Civil, os credores de penhoras realizadas no rosto dos autos que tenham sido preteridas na ordem de levantamento estipulada na sentença, a fim de devolver ao Tribunal, exclusivamente, a matéria relacionada a esta relação jurídica. 4. Os honorários advocatícios contratuais, por sua natureza alimentar, possuem os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, logo, se houver concorrência de créditos que estão na mesma ordem de preferências deve-se observar a ordem cronológica da reserva de valores. 5. É possível o levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 6. Havendo penhora no rosto dos autos de créditos trabalhistas anteriores à juntada do contrato de honorários, aquelas possuem prioridade no levantamento de valores. 7. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 280 do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, ao argumento de que nenhum dos terceiros interessados cadastrados nos autos teria sido intimado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, em completa inobservância das penhoras realizadas, o que teria ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 908 do CPC, asseverando que o acórdão recorrido teria deixado de observar a ordem de penhora quanto à preferência no recebimento do crédito penhorado. Pleiteiam que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 280 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Ao sentenciar o feito, o magistrado a quo determinou o levantamento do valor reservado aos honorários advocatícios contratuais sem observar a existência de penhoras pretéritas, o que foi objeto da apelação, parcialmente provida, conforme o acórdão ora embargado. Ocorre que, dos quinze credores de penhoras no rosto dos autos, somente dois deles interpuseram recurso, na condição de terceiros prejudicados. Os demais, portanto, conformaram-se com o resultado (...). Logo, caberia a cada um dos credores reivindicarem, em nome próprio e tempestivamente, o seu direito. A inércia, nesse caso, indica concordância tácita do titular do direito com os termos da decisão judicial” (ID 22302301). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 908 do CPC. Isso porque falece interesse recursal aos ora recorrentes, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “Deve ser observada a ordem cronológica das penhoras no rosto destes autos em favor de JORGE SILVA PENTEADO e ANA CRISTINA PRIEBNOW, antes da transferência dos valores reservados a título de honorários contratuais, aos patronos da parte exequente” (ID 22302301). Igualmente o apelo não deve seguir em relação ao mencionado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027